Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-30.2011.8.11.0102
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000575-30.2011.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON SANTOS MARCAL SALES (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JOSE LUIS HOCHSCHEIDT - CPF: 526.312.149-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000575-30.2011.8.11.0102

APELANTE: WANDERSON SANTOS MARCAL SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO -
ROUBO MAJORADO
[ART. 157, § 2º, II E V, C/C ART. 71, AMBOS DO CP] – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÍMICO –CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, do qual as vítimas afirmaram não se lembrar, quando ouvidas em juízo, não atende as exigências legais [art. 226, CPP] e é insuficiente para sustentar a condenação. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000575-30.2011.8.11.0102

APELANTE: WANDERSON SANTOS MARCAL SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES, condenado pelo Juízo do Vara Única da Comarca de Vera pela prática do crime de roubo triplamente majorado, por duas vezes [art. 157, § 2º, II e V, c/c art. 71, ambos do CP] e apenado com 9 [nove] anos e 2 [dois] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 [treze] dias-multa, estes no mínimo legal.

Aduz que não há provas bastantes para a condenação, asseverando que o reconhecimento pessoal não foi realizado de acordo com a regra do art. 226 do CPP, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, pede a redução da pena fixada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000575-30.2011.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES, vulgo WANDINHO, foi denunciado pelo seguinte fato:

“FATO 1. Consta dos autos do incluso inquérito policial que, em
15/04/2010
, por volta das 18h00, no estabelecimento denominado JL Motos e Bicicletas, localizado na Av. Brasil nº 2.549, o denunciado WANDERSON, mediante a utilização de uma arma de fogo, agindo em conluio com mais dois comparsas, manteve as vítimas JOSÉ LUIZ HOCHSCHEIDT e ELAINE LÚCIA BECKER em seu poder, restringindo sua liberdade, enquanto subtraiu para si R$ 51.206,00 (cinquenta e um mil, duzentos e seis reais) em cheques, um relógio de pulso e R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) em dinheiro.

FATO 2. Consta ainda, que na data e local dos fatos, o denunciado WANDERSON, acompanhado por dois comparsas, subtraiu para si 2 (dois) aparelhos celulares pertencentes às vítimas VILSON PEREIRA e ALEXANDRO DA SILVA (fl. 05/06), as quais haviam sido mantidas em seu poder, restringindo sua liberdade”.

No boletim de ocorrência, os Policiais Militares que compunham a GUPM [CB PM ILDES BENEDITO NUNES e SD PM ALTEMIR FERREIRA BASTOS] relataram:

“Esta GUPM foi solicitada por ligação anônima, a qual informou que teria um homem armado com um revólver entre o Posto Vera e a borracharia. De imediato deslocamos ao endereço citado, onde foram encontradas umas pessoas com camisas de cor preta, foram abordadas e não foi encontrada arma; passando ao lado do Posto Vera, na Av. Caracas, foram vistas três pessoas subindo, dois com camisa preta e um de azul, pegando a Rua Chile; ao chegar no depósito da Construvera, foi pedido para um de camisa preta parar, o mesmo não obedeceu e evadiu-se para dentro do depósito, vindo a pular o muro e tomar rumo ignorado; os outros dois também conseguiram fugir; após verificação, foi localizado no interior do depósito um revólver e um aparelho celular que está em anexo a este B.O.; [...] através do celular que o suspeito deixou cair no chão, foi feita ligação no fone (065)9948-5770, que estava armazenado no referido celular como sendo sua mãe, foi atendido por um homem, o qual se passou por irmão do suspeito, inclusive relatando que o número do celular em questão (9951-0258) é de seu irmão WANDERSON, e que o suspeito havia saído do presídio há poucos dias. Recebemos várias ligações no aparelho do suspeito, onde uma mulher se passava por esposa do suspeito e queria falar com WANDERSON, reforçando, assim, a participação do suspeito no crime”.

JOSÉ LUIZ HOCHSCHEIDT, proprietário do estabelecimento comercial, declarou à autoridade policial:

“Que na quinta-feira passada, 15/04/2010, por volta das 18h00, momento em que saía da loja para a oficina, foi abordado por um assaltante, com arma em punho, sendo um revólver; que a loja já estava fechada e somente a porta do lado da oficina estava aberta; que tal assaltante entrou por este compartimento, rendendo o declarante; que em mesma ação um outro assaltante abordava o funcionário ALEX, sendo que tal meliante portava uma pistola; que ambas as armas que os meliantes portavam era de cor preta; que obrigaram o declarante e ALEX a se deitarem ao chão; que indagaram se havia mais pessoas ali, ocasião em que o declarante respondeu que o funcionário VILSON estava para chegar de uma entrega; que os bandidos o aguardaram e assim que VILSON chegou no local, este foi detido por um terceiro assaltante, que se posicionava do lado de fora do estabelecimento comercial; que este portava uma pistola prateada e conduziu VILSON para junto do declarante; que o assaltante que abordou o declarante era moreno, mais um menos 1,70m de altura, corpo médio, cabelos pretos, curtos, lisos, cor parda; que este parecia ser o chefe, pois era ele quem fazia as perguntas ao declarante; que perguntou sobre cofre e dinheiro, ocasião em que a vítima lhe respondeu que não tinha mais cofre na loja por motivo de roubo, sendo que o assaltante quis saber detalhes sobre tal delito; que em seguida quis saber como faria para chegar até a residência do declarante, que fica aos fundos da loja, sendo que o declarante indicou o caminho; que foi levado para a residência pelos dois meliantes que chegaram primeiramente à loja e lá estes renderam sua esposa e filhos; que colocaram todos sentados e sempre exigindo dinheiro, momento em que o declarante lhes respondeu que o único dinheiro existente estava na loja; que o declarante e família foram amarrados e colocados em um dos quartos da casa; que posteriormente um dos assaltantes voltou e jogou sobre a cama o valor que havia pegado, mais ou menos R$ 1.100,00 em dinheiro e vários cheques; que enquanto estavam sendo mantidos presos no quarto, ALEX e VILSON estavam na loja, sob a vigilância do terceiro assaltante; que a ação dos mesmos demorou em torno de uma hora e meia, ocasião em que o declarante e a família foram mantidos presos sob mira de armas; que o declarante chegou a ser agredido fisicamente, por tapas, pontapés e por cabo de vassoura, momento em que era interpelado pelos meliantes que queriam saber sobre o cofre que havia no local; que em certa ocasião até mencionaram de levar o declarante para um rio para forçá-lo a dizer onde estaria o cofre com dinheiro, sendo que simulou um desmaio para se livrar dos meliantes; que por fim todos foram amordaçados; que assim que os bandidos deixaram o local, ameaçaram a todos de morte, caso gritassem; que o meliante que o abordou estava de camisa presta, com insígnia COLT estampada na frente, e calça jeans; que um dos outros dois assaltantes também usava camisa preta e calça jeans e o terceiro estava de camisa vermelha e bermuda; que no início do assalto, os meliantes chegaram até o estabelecimento do declarante com duas rodas de bicicletas, se passando por clientes; que durante a ação não pronunciaram nomes ou apelidos; que além do dinheiro e cheques roubados, levaram também um relógio, cinco aparelhos celulares e duas bicicletas; que ao final fora mostrado ao declarante um revólver apreendido pela GUPM, de um indivíduo que foragiu no dia dos fatos, sendo que o declarante o reconheceu como sendo o mesmo revólver usado pelo indivíduo que o abordou no início do roubo em tela”.

ELAINE LÚCIA BECKER, esposa de JOSÉ LUIZ, disse que
“no dia 15/04/2010, por volta das 18h10, estava em sua residência, situada nos fundos da Loja JL Motos, lavando roupas, sendo que seus filhos encontravam-se no interior da casa; que nisso um indivíduo bateu na porta da lavanderia, dizendo para a declarante ficar quieta se a mesma não quisesse ver sangue; que viu que o marido era refém de um outro indivíduo, sendo que ambos os meliantes estavam com arma de fogo, porém a declarante não conhecia que armas eram; que pediu para que todos se reunissem na cozinha e ficassem quietos; que exigiam da declarante e do marido, JOSÉ LUIZ, que os mesmos dissessem onde estaria o cofre; que remexeram toda a casa à procura de dinheiro e joias; que após, levaram um por um, colocando-os em um dos quartos, amordaçando-os com fita adesiva transparente; que agrediram fisicamente o marido com um cabo de vassoura na frente dos filhos; que as crianças ficaram apavoradas; que ameaçaram levar JOSÉ LUIZ para um rio e afogá-lo, forçando o marido a dizer onde estaria o cofre da casa; que a declarante e a família ficaram mantidos presos até por volta das 20h00, tempo este que durou a ação dos bandidos; que a declarante somente viu dois dos bandidos, sendo estes os que usavam camisetas pretas e calças jeans; que o meliante que chegou mantendo JOSÉ LUIZ sob a mira de arma de fogo era pardo, corpo médio, 1,70m de altura, cabelos curtos, pretos, lisos, sendo que na estampa da sua camiseta estava escrito COLT; que o outro era um pouco mais baixo que o primeiro, tinha o corpo médio, cabelos curtos, pretos; que não usavam gírias; que apenas exigiam dinheiro e joias; que diziam que sabiam que o marido tinha dinheiro, porque afirmavam que estavam cuidando dele e do lugar há dias; que somente depois dos fatos é que a declarante soube que havia um terceiro bandido que manteve ALEX e VILSON presos na loja; que foram libertados no dia dos fatos pelo VILSON, cerca de vinte minutos após a saída dos meliantes”.

JOSÉ LUIZ e ELAINE realizaram o
reconhecimento fotográfico
de WANDERSON quando lhes foram exibidas
“duas fotos em papel ofício”
dele na delegacia de polícia, no dia
20/04/2010
.

Os funcionários da oficina, VILSON e ALEX, informaram não ser possível realizar o reconhecimento de WANDERSON, pois
“não prestaram atenção na fisionomia facial do assaltante”
.

ALEX [ALEXANDRO DA SILVA] acrescentou que
“certa ocasião ouviu desse indivíduo que o mesmo havia vindo de Cuiabá, de onde tinha saído do presídio”
.

A arma apreendida pela Polícia Militar, um revólver calibre .38, carregado com 6 [seis] munições, marca Amadeo Rossi, foi submetido a exame pericial pela POLITEC e mostrou-se eficiente para a realização de disparos, possuindo potencialidade lesiva.

Recebida a denúncia em 25/07/2011, foi determinada a citação do réu.

Depois de diversas tentativas inexitosas de localizá-lo, o Ministério Público pleiteou, em 14/02/2014, a sua citação por edital, o que foi deferido pelo juízo em 02/04/2014.

Decorrido o prazo do edital, foi determinada a suspensão do prazo prescricional em 08/06/2016.

Em 12/02/2019, WANDERSON foi citado na Penitenciária Central do Estado, onde se encontrava preso por outro crime, e apresentou resposta à acusação em 15/02/2019.

Na instrução processual, JOSÉ LUIZ reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva quanto à dinâmica dos fatos. Em relação ao reconhecimento, respondeu:

“
MP: Você chegou a reconhecer os criminosos?

V: Não, porque eles não deixam você olhar pra eles, né; falam que se olhar eles atiram né; mesmo que conseguir olhar, depois nem lembra mais, de tanto nervoso.

[...]

MP: Tem um Termo de Reconhecimento fotográfico no processo, folha 22, o senhor confirma se é a sua assinatura?

V: Essa aqui é minha assinatura.

MP: O senhor se recorda se na delegacia o senhor assinou esse documento ou se houve alguma pressão pra assinar isso aí?

V: Não, isso aqui foi assinado eu não recordo quando.

J: Tem a data, o senhor fique à vontade para ler o documento. A data informada é 20/04/2010.

V: [após colocar os óculos e ler o documento] É,
esses dados aqui eu não lembro se eu passei
, mas a assinatura é minha. Obrigação de assinar não...

J: O senhor se recorda se apresentaram para o senhor a fotografia de uma pessoa ou de mais pessoas?

V: Não. É que já faz nove anos isso aí.

MP: Mas havia alguma pressão pra assinar algum documento na delegacia?

V: Não, não.

MP: Mas o senhor compareceu na delegacia?

V: Sim, eu fui lá.

[...]

Adv.: Então o senhor confirma que não lembra da fisionomia dos assaltantes?

V: Não, não lembro [...] Eles tava de cara limpa, cê pode até olhar pra pessoa na hora, mas no outro dia, que nem o Sargento me pediu ‘cê lembra’, no nervoso que a gente tá não lembra, não lembra a fisionomia.
[...]”

ELAINE, por sua vez, no tocante ao reconhecimento do réu, respondeu:

“MP: A senhora foi na delegacia?

V: Na semana que foi o assalto eu fui depor lá na Civil, mas foi uma vez só.

MP: Aqui tem dois termos, um reconhecimento e um de depoimento. As assinaturas são da senhora?

V: [após ver os termos] Sim, a assinatura é minha.

MP: Sem mais.

Adv.: A senhora chegou de reconhecer os acusados?

V: Não.

Adv.: Nenhum deles?

V: Não.

[...]”.

ALEXANDRO e VILSON disseram, em juízo, que não reconheceram ninguém naquela oportunidade.

O PM ILDES, por sua vez, relatou não se lembrar da ocorrência,
“eu me recordo apenas que foi encontrado um revólver num terreno baldio, mas os fatos eu não vou saber precisar”
.

O PM BASTOS igualmente informou não se recordar dos fatos,
“eu só me recordo que teve o roubo”
.

Interrogado, WANDERSON negou ter cometido o crime, aduzindo que
“nunca foi em Vera”
.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge o apelante, assim fundamentada:

“[...] Embora as testemunhas não tenham se recordado da dinâmica dos fatos, afirmaram higidez das declarações prestadas em sede inquisitorial.

Daí, porque, as declarações das vítimas, aliadas aos depoimentos dos policiais condutores, juntamente com os termos de reconhecimento de pessoa, e ainda, às demais provas que instruem este feito se afiguraram harmônicas e coerentes entre si, pois demonstraram, com clareza, que o acusado, em comunhão de esforço e conjunção de vontade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu os bens indicados na exordial acusatória.

Embora o acusado não tenha admitido, judicialmente, a conduta delitiva em questão, a meu juízo, a negativa não encontra amparo nos demais elementos de prova reunidos ao longo da instrução processual.

Portanto, com base no robusto conjunto probatório acima delineado, não remanesce dúvida quanto ao cometimento, por WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) e pela restrição da liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2º, VII), na forma continuada (CP, art. 71) [...]”.

Após analisar detidamente o conjunto probatório amealhado na instrução processual, chego à conclusão distinta.

As vítimas JOSÉ LUIZ e ELAINE – os únicos que teriam reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva – não o confirmaram em juízo.

ELAINE foi enfática em dizer que
“não reconheceu ninguém”
e seu marido, JOSÉ LUIZ, não se recordava sequer se, à época, lhe foram apresentadas fotografias, destacando que informou ao Sargento ILDES, no dia seguinte, que não se recordava da fisionomia dos assaltantes.

As declarações das vítimas, em sede judicial, enfraquecem sobremaneira o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, diga-se de passagem, sem observância dos requisitos previstos no art. 226 do Código Penal.

Embora os Policiais Militares tenham localizado, juntamente com um revólver, um aparelho celular que provavelmente pertencia a WANDERSON, eles sequer reproduziram esses fatos em juízo – muito provavelmente em razão do grande lapso temporal decorrido desde o fato – e tampouco o referido telefone celular apreendido foi submetido à perícia ou quebra de sigilo que pudesse afirmar, com a certeza necessária, que ele efetivamente pertencia ao réu.

Há apenas as declarações extrajudiciais dos Policiais Militares de que havia um registro “MÃE” na agenda telefônica do aparelho e a pessoa que atendeu – um homem – teria dito que o aparelho era de seu irmão, WANDERSON, assim como uma mulher teria ligado e se identificado como esposa dele.

Concluo que
não há prova judicializada
suficiente para, com a certeza necessária para uma condenação, imputar a autoria ao réu
.

Em recentíssimo julgado, a Corte Cidadã assim se pronunciou,
verbis
:

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ÚNICOS ELEMENTOS DE PROVA. CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS AFERÍVEIS, PRIMO ICTU OCULI
. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.
DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.
ORDEM CONCEDIDA. 1.
Desde que respeitadas as exigências legais, o reconhecimento de pessoas pode ser valorado pelo Julgador
. Isso
não significa admitir que, em todo e qualquer caso, a afirmação do ofendido de que identifica determinada pessoa como o agente do crime seja prova cabal e irrefutável
.
Do contrário, a função dos órgãos de Estado encarregados da investigação e da acusação (Polícia e Ministério Público) seria relegada a segundo plano. O Magistrado, por sua vez, estaria reduzido à função homologatória da acusação formalizada pelo ofendido
. 2. Consoante jurisprudência desta Corte,
o reconhecimento positivo,
que respeite as exigências legais
, portanto, "é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica"
(STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 3.
O reconhecimento de pessoas que obedece às disposições legais
(o que não as observa é nulo, consoante jurisprudência pacífica desta Corte)
não prepondera sobre quaisquer outros meios de prova (confissão, testemunha, perícia, acareação, etc.); ao contrário, deve ser valorado como os demais
. 4. Há diferentes graus de confiabilidade de um reconhecimento. Se decorrido curto lapso temporal entre o crime e o ato e se a descrição do suspeito é precisa, isenta de contradições e de alterações com o passar do tempo - o que não ocorre no caso em tela - a prova, de fato, merece maior prestígio. No entanto, em algumas hipóteses o reconhecimento deve ser valorado com maior cautela, como, por exemplo, nos casos em que já decorrido muito tempo desde a prática do delito, quando há contradições na descrição declarada pela vítima e até mesmo na situação em que esse relato porventura não venha a corresponder às reais características físicas do suspeito apontado. 5. A confirmação, em juízo, do reconhecimento fotográfico extrajudicial, por si só, não torna o ato seguro e isento de erros involuntários, pois "uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto" (STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 6. No caso, é incontroverso nos autos que (i)
a condenação do Paciente encontra-se amparada tão somente no depoimento da Vítima e nos reconhecimentos realizados na fase extrajudicial e em juízo; (ii) não foram ouvidas outras testemunhas de acusação; (iii) a res furtiva não foi apreendida em poder do Acusado; (iv) o Réu negou a imputação que lhe foi dirigida
. 7.
Constata-se, primo ictu oculi e sem a necessidade de incursão aprofundada no acervo probatório, que há diversas inconsistências e contradições nas descrições feitas pela Vítima a respeito dos aspectos fisionômicos do suspeito, o que indica a possibilidade de reconhecimento falho, dado o risco de construção de falsas memórias
. O fenômeno não está ligado à ideia de mentira ou falsa acusação, mas sim a de um erro involuntário, a que qualquer pessoa pode ser acometida. [...] 10.
Considerando que o decreto condenatório está amparado tão somente nos reconhecimentos formalizados pela Vítima e, ainda, as divergências e inconsistências na referida prova
, aferíveis de plano e sem a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório, concluo que
há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima in dubio pro reo, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a Acusação
. 11. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]
[HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023].

No caso em tela,
o único reconhecimento do réu foi feito na fase inquisitiva, por fotografia, e as vítimas, quando ouvidas em juízo, não confirmaram tê-lo realizado
.

Nessas circunstâncias, é evidentemente frágil a prova da autoria, e não se presta para sustentar a condenação.

Nessa ordem de ideias,
as provas coligidas não se afiguram seguras e convincentes a autorizar a condenação pela prática do crime
, razão pela qual, a meu sentir,
a absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap nº 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da autoria do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] II - Na hipótese, contudo, a eg. Corte de origem, apreciando detalhadamente as provas produzidas nos autos - palavras da vítima corroboradas por outros elementos de convicção - concluiu pela
existência de razoáveis dúvidas quanto à configuração do delito de estupro de vulnerável, fazendo incidir, portanto, o princípio da presunção de inocência
. [...]
[AgRg no REsp n. 1.931.276/MS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolvê-lo
do crime de roubo majorado
[art. 157, § 2º, II e V, c/c art. 71, ambos do CP], por
insuficiência probatória
[art. 386, VII, do CPP],
em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024